Tribunal: TJDFT
Processo: 0715055-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715055-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: TAIZE MARQUES SOUTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS contra decisão do juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença (Proc. n. 0703672-75.2020.08.07.0010) ajuizada em desfavor de TAIZE MARQUES SOUTO (agravada) que indeferiu a expedição de ofício à FUNCEF. A instituição bancária agravante aduz as seguintes questões: (a) ante a possibilidade de penhora de previdência privada, sustenta a necessidade de expedição de ofício a FUNCEF, para verificação da existência de previdência em nome da devedora; (b) é urgente a concessão pretendida. O agravante pede, frente a tais argumentos, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que seja oficiado “e que seja oficiado à FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (SCN - Q. 02 - Bl. A - 12o e 13o andares, Ed. Corporate Financial Center, Brasília – DF, CEP: 70712-900), para que informe a esse Juízo acerca da existência de planos de previdência privada/complementar em nome do Executado e seus respectivos valores, para posterior análise de pedido de penhora, evitando assim a supressão de instância”. Preparo recolhido (ID 57969689). Brevemente relatado. Decido. Cediço que, por um lado, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção dos respectivos efeitos houver (a) risco de dano grave (de difícil ou impossível reparação) e ficar demonstrada a (b) probabilidade de provimento do recurso (art. 995, CPC/2015). Por outro lado, mutatis mutandis, o STJ já decidiu que: “2. Para a concessão das tutelas provisórias, exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade. Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível. Sem a presença concomitante desses dois requisitos perde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares” (AgInt na TutPrv no REsp n. 1.924.756/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021.). Pois bem, no presente caso, tendo-se em mente a limitação da cognição, típica deste momento processual, não é possível vislumbrar o preenchimento concomitante dos requisitos acima discriminados. Com efeito, não há elementos de convicção nos autos que levem ao entendimento de que esteja presente o perigo de dano em relação ao crédito perseguido pela instituição bancária. Nesse sentido, o que há nos autos é a afirmação de quanto à inadimplência da agravada e de que “foram promovidas todas as tentativas possíveis de localização de bens em nome do Agravada, vale dizer, junto ao sistema BACENJUD (Banco Central), Renajud, Infojud, entretanto não obteve êxito nas consultas. Além da pesquisa realizada pelo credor e constatada a ausência de bens imóveis”. Frisa-se que ao indeferir o pedido de pesquisas no sistema INFOJUD (ID 190145804, dos autos originários), o magistrado fundamentou que: O exequente requer o envio de ofício à FUNCEF com vistas à localização de planos de previdência privada em nome da executada. Ocorre que a expedição de ofícios não pode se dar de maneira indiscriminada, sem que o exequente demonstre minimamente lastro de probabilidade quanto à efetividade da medida. Ressalto que é dever do credor realizar diligências com apresentação de resultados que indiciem a efetividade do requerido, não sendo cabível a formulação de requerimentos das mais aleatórias medidas, sob pena de instrumentalizar o Poder Judiciário como meio investigatório a mercê do credor. Nesse sentido, este e. TJDFT já se pronunciou: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. INFOJUD. LOCALIZAÇÃO DE BENS DECLARADOS À RECEITA FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. É dever da parte credora diligenciar bens do devedor passíveis de penhora. Embora o Judiciário deva cooperar, a parte credora não pode requerer medidas sem demonstrar sua plausibilidade e efetividade, sob pena de prejudicar o andamento do processo. 2. No caso concreto, a exequente pede que sejam expedidos ofícios a diversos órgãos, de forma indiscriminada, sem justificar com clareza o que pretende obter em cada um deles, tampouco demonstrar que há indícios de que a executada possui bens ou valores custodiados pelas instituições indicadas. [...] (Acórdão 1645355, 07278721120228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a intervenção judicial, por meio de expedição de ofícios a órgãos públicos e/ou empresas privadas, deve ser medida excepcional, mediante demonstração da efetividade da diligência, o que não ocorreu no caso, motivos pelo qual INDEFIRO a expedição de ofício à FUNCEF. Está claro, portanto, que não houve a devida demonstração acerca do perigo de dano, o que, por certo, inviabiliza a antecipação pretendida pela instituição bancária agravante. Por fim, deve-se esclarecer que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ressalta-se que em 05 de outubro de 2023 foi juntado aos autos processuais pesquisa de consulta ao SISBAJUD (ID 174338316, dos autos originários), conforme pedido deferido pelo juízo em decisão de ID 173159337. O Juízo singular deferiu o pedido de pesquisa no SISBAJUD, conforme ID 178070624 dos autos originários. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos legais acima reportados, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 19 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator